Tribunal: TJBA
Processo: 8000914-28.2022.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000914-28.2022.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: Município de Gongogi

Advogado(s)
:
VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

APELADO: AGUINALDO DE BARROS SPINOLA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO DO SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2020. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO NÃO DEMONSTRADO.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA. ENCARGOS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1º-F DA LEI 9.494/97. TEMA 810 DO STF. INAPLICABILIDADE DA EC 113/2021 AO CASO CONCRETO.
RECURSO DESPROVIDO.

I – P
retende o ente público recorrente a reforma da sentença, a fim de que não seja reconhecido o pagamento da verba salarial almejada pelo autor.

II – A mera alegação de regularidade dos atos administrativos não prevalece sobre a ausência de documentação idônea que demonstre o adimplemento da obrigação reclamada, sobretudo quando envolver obrigação alimentar de servidor público.

III - Correta a aplicação da prescrição quinquenal nos moldes do Decreto n.º 20.910/32, restringindo a condenação à verba devida em dezembro de 2020.

IV - A tese de incapacidade orçamentária municipal não afasta o dever constitucional de cumprimento das obrigações salariais, vinculadas à continuidade do serviço público.

V - Os critérios de correção monetária e juros observaram integralmente o Tema 810 do STF (RE 870.947), com fixação da TR e juros da poupança conforme art. 1º-F da Lei 9.494/97, sendo incabível a aplicação da EC 113/2021 ao caso concreto, ajuizado anteriormente à sua promulgação.

SENTENÇA CONFIRMADA.
RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de
APELAÇÃO CÍVEL N°
8000914-28.2022.8.05.0264
,
da Comarca de Ubaitaba, em que é apelante o
MUNICÍPIO DE
GONGOGI
e apelado
AGUINALDO DE BARROS SPINOLA

.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em

NEGAR PROVIMENTO
a esta apelação, nos termos
do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)